Tribunal: STF
Processo: ARE 1494127
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra acórdão da Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE REMUNERAÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROFESSOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS). LEI COMPLEMENTAR Nº 108/2005. JORNADA DE TRABALHO INFERIOR A 40 HORAS SEMANAIS. REMUNERAÇÃO DA HORA AULA SUPERIOR AO VALOR HORÁRIO DO SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, não foram providos.



    No apelo extremo, alega-se violação dos artigos 1º, inciso III; 7º, incisos IV, VII e XIII; 37, caput; 39, §3º; e 60, §4º, inciso IV, da Constituição Federal. 



    Argumenta que o acórdão recorrido “indicou expressamente que o AUTOR recebeu remuneração total inferior ao salário mínimo, embora tenha alegado que o valor da sua hora aula tenha sido pago em valor superior a este, o que é insuficiente, já que a Lei e o entendimento jurisprudencial pacifico do E. STF se dá no sentido de que a remuneração total do Servidor Público deverá ser superior ao salário mínimo nacional vigente, e não somente o valor da sua hora”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Colho do voto condutor a seguinte fundamentação:



    “Cinge-se a controvérsia recursal acerca da suposta ilegalidade no pagamento de valor inferior ao salário mínimo nacional para professor temporário da rede pública estadual, com jornada abaixo de 40 horas semanais. 



    Aduz o Recorrente que, deve ser aplicado o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal no Tema nº 900 de Repercussão Geral do Recurso Extraordinário nº 964.659/RS.



    Entretanto, como bem destacado pelo juízo a quo, é necessário realizar o distinguishing com o caso em comento, pois a situação fática que ensejou o referido tema é diversa. Aquele concerne a servidores públicos efetivos, os quais estariam adstritos ao vínculo estatutário, não sendo possível acumular outra remuneração, ante a vedação legal. Logo, tais servidores estariam fadados a sobreviver com renda mensal inferior ao salário mínimo nacional.



    Por outro lado, o presente caso refere-se a servidor não submetido a concurso público, mas contratado por meio de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, CF), na função de professor, laborando em jornada inferior a 20 horas semanais (mov. 1.5). Assim, o entendimento constante no precedente supracitado não possui aplicação no caso em análise. 



    Destarte, tendo em vista o valor do salário mínimo nacional em janeiro de 2020 de R$ 1.039,00 (mil e trinta e nove reais), e em fevereiro do mesmo ano, no correspondente a R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), com valor horário de R$ 4,72 e R$ 4,75, respectivamente (arts. 1º e 2º, Lei nº 14.013/2020), restou comprovado que o Recorrido pagou montante superior ao mínimo legal previsto. Isto porque, de acordo com os contracheques juntados pela parte autora ao mov. 1.5, o valor da hora-aula realizado pelo Estado corresponde a R$72,20 (setenta e dois reais e vinte centavos).



    Com efeito, conforme consignado pelo juízo de origem (mov.25.1): 



    Afrontaria o princípio da razoabilidade determinar que, em todos os casos de contratação temporária, ainda que para cumprir jornada de trabalho ínfima, fosse obrigatório o pagamento de, no mínimo, o salário-mínimo.



    Cumpre ressaltar que, a remuneração do servidor obedece às disposições contidas no Decreto nº 2.934/04 e no art. 10 da Lei complementar nº 108/2005, nos termos da cláusula quarta do contrato por prazo determinado juntado ao mov. 11.2. 



    Ainda, da informação prestada pela Secretaria de Estado da Educação (SEED) ao mov. 11.4, a remuneração é paga de acordo com a carga horária suprida em cada mês/período e de acordo com a licenciatura.



    Ademais, foi instituído o piso salarial profissional nacional para professores do magistério público da educação básica, por meio da Lei Federal nº 11.738/08, com aplicação aos servidores estatutários a partir da ADI nº 4.167/11, que autoriza, conforme §3º do r. dispositivo a proporcionalidade ao valor mínimo de R$950,00 (novecentos e cinquenta reais), para as demais jornadas de trabalho que não sejam de 40 horas semanais, como no caso do autor. 



    Conforme tabela de remuneração para o Contrato em Regime Especial (PSS/CRES) ao mov. 11.7, o professor com licenciatura plena, categoria do Recorrente, que atua por 20 horas semanais, tem como salário base o valor de R$ 1.444,09 (mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e nove centavos), o que corresponde ao montante de R$72,02 (setenta e dois reais e dois centavos) no valor da hora-aula. 



    Dessa maneira, o Recorrente recebeu o valor correspondente ao período em que laborou nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020, obtendo, inclusive, todos os benefícios estabelecidos na Lei complementar nº108/2005, não havendo qualquer ilegalidade na conduta do ente estatal.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte.



    Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA: DEFERIMENTO. MAGISTÉRIO. PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.167/DF. DIFERENÇAS. REAJUSTE. LEI N. 11.738/2008. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1292797 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 10-03-2021)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. REFLEXOS NA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1371191 AgR, Relator Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 02-06-2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. PISO SALARIAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. REAJUSTE E REFLEXOS NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR 836/1997 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I- É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II- Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III- Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.365.081-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.3.2022).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.493.535, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), DJe de 21/05/2024; ARE 1.492.974, Rel. Min. Cristiano Zanin, Dje de 21/05/2024; ARE 1.491.692, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2024.



    Ademais, inviável é o recurso extraordinário interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. O TRIBUNAL A QUO NÃO JULGOU VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADO EM FACE DA CONSTITUIÇÃO. INAPLICÁVEL DO O RECURSO PELA ALÍNEA C DO INC. III, DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 792.884-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13.4.2011). 



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. Agravo regimentalnão provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.215.344-ED-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 4.12.2019).



     “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição. 2. A tese levantada pela agravante não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo suscitada somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 886.551-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.9.2015).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente